Tribunal: TJDFT
Processo: 0720811-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E OMISSÃO. VALORES DEVIDOS PELA REQUERIDA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ E INEXISTÊNCIA DE ATO ATENTATÓRIO CONTRA A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MERA OBRIGAÇÃO DAS PARTES. ART. 5o DO CPC. VÍCIOS INEXISTENTES.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no aresto impugnado.
2. Não se observa no julgado qualquer obscuridade, contradição ou omissão, porquanto fora exaustivamente esclarecida a necessidade de comprovação, na ação monitória, de entrega da mercadoria ou da prestação do serviço, de forma a atender aos requisitos do artigo 700 do Código de Processo Civil, ônus do qual a demandante não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. 2.1. O consectário lógico-processual do julgamento pela improcedência da ação monitória é a inexistência de qualquer débito em relação aos créditos exigidos naquele feito.
3. A alegação da embargante de que não agiu de má-fé, tampouco praticou qualquer ato atentatório à dignidade da justiça, representa nada mais do que a conduta processual exigível de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, nos termos do artigo 5o do Código de Processo Civil.
4. A mera insatisfação da embargante com o entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.